Tribunal: TJBA
Processo: 8057622-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057622-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDINEI FOSTTER LANDIM

Advogado(s):

AGRAVADO: UNIESP S.A e outros (2)

Advogado(s):ENDRIGO PURINI PELEGRINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

Caso em Análise:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença sem a comprovação do integral adimplemento das obrigações impostas no título executivo judicial.

Questão em Discussão:

2. Possibilidade de arquivamento do cumprimento de sentença sem a verificação do cumprimento integral da obrigação de fazer, especialmente diante da persistência de pendências relevantes, como a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e a efetivação de medidas determinadas na sentença transitada em julgado.

Razões de Decidir:

3. O cumprimento de sentença deve observar o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, sendo incabível o arquivamento prematuro do feito enquanto remanescerem obrigações pendentes. Caracterizado o
error in procedendo
do juízo de origem ao encerrar a execução sem a devida satisfação do título judicial, impõe-se a cassação da decisão agravada, com a determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença, assegurando-se a efetivação das medidas anteriormente fixadas, incluindo a aplicação das astreintes, a reiteração de ofícios necessários e a preservação dos efeitos da coisa julgada.

Tese e Dispositivo:

Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Decisão cassada para garantir a continuidade do cumprimento de sentença até a integral satisfação das obrigações determinadas no título executivo judicial.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8057622-46.2024.8.05.0000, e
m que figura como Agravante
SIDINEI FOSTTER LANDIM,
e, como Agravados
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA, GRUPO EDUCACIONAL UNIESP – UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS e UNIESP S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23